Tribunal: TJBA
Processo: 0500992-75.2014.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500992-75.2014.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ZACARIAS MOREIRA DE ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
HELDER MORAIS DIAS, ANTONIO CARLOS PEREIRA TRINDADE

APELADO: ANTONIO ROQUILDES VILAS BOAS ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
HELDER MORAIS DIAS, ANTONIO CARLOS PEREIRA TRINDADE

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA SEM INDICAÇÃO DA DATA DE EMISSÃO OU DO NOME DO BENEFICIÁRIO. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM 15% DO VALOR DA CAUSA. RECURSO DO EXEQUENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO EXECUTADO CONHECIDO E PROVIDO.

Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial por falta de requisitos essenciais na nota promissória apresentada, especificamente a ausência de data de emissão e de identificação do beneficiário.

Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se as notas promissórias anexadas preenchem os requisitos essenciais para a caracterização de título executivo extrajudicial, conforme previsto no art. 75 da Lei Uniforme de Genebra e art. 783 do CPC.

3. Também se discute a adequação dos honorários advocatícios arbitrados na sentença recorrida.

Razões de decidir:

4. A nota promissória, para ser considerada título executivo extrajudicial, deve conter elementos essenciais, como a data de emissão e a identificação do beneficiário, nos termos do art. 75 da Lei Uniforme de Genebra. A ausência desses elementos compromete sua exequibilidade, conforme precedentes do STJ e tribunais estaduais.

5. Nos termos do art. 803, inc. I, do CPC, a execução deve ser extinta quando o título executivo não corresponde a uma obrigação certa, líquida e exigível.

6. Quanto aos honorários advocatícios, o art. 85, § 2.º, do CPC determina que devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da causa, observando-se o grau de zelo do profissional, a importância da causa e o tempo exigido para o serviço. Diante da complexidade da demanda, arbitra-se o percentual de 15% do valor da causa.

Dispositivo e tese:

7.
Recurso do exequente conhecido e desprovido
.

Recurso do executado conhecido e provido para fixar os honorários advocatícios em 15% do valor da causa.

Tese de julgamento
:

"1. A nota promissória, para ser considerada título executivo extrajudicial, deve conter data de emissão e identificação do beneficiário. 2. A ausência de tais requisitos essenciais impede a execução e enseja a extinção do feito. 3. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios do artigo 85, § 2º, do CPC, sendo razoável o percentual de 15% do valor da causa."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 783 e 803, I; Lei Uniforme de Genebra, art. 75; CPC, art. 85, § 2.º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1280469/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, T4, j. 16.08.2018; STJ, AgInt no REsp 1749293/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 02.04.2019; TJ-MG, AC 50008558220218130271, Rel. Des. José Flávio de Almeida, j. 22.06.2023; TJ-RS, Apelação 50007528520208210013, Rel. Ketlin Carla Pasa Casagrande, j. 22.02.2024.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0500992-75.2014.8.05.0137

tendo como apelantes
Zacarias Moreira de Araújo e Antônio Roquildes Vilas Boas Almeida
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso do exequente e conhecer e dar provimento ao recurso do executado,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22